Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603544-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
14/07/2023
Número: 0603544-25.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 26/05/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - GILBERTO FERNANDES SANTOS - ELEIÇÕES
2022 - PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652633
13/07/2023
18:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.148

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603544-
25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
EMBARGANTE: GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

1. As alegações apresentadas pelo embargante consistem, em verdade,
em pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de
rediscutir os fundamentos e a conclusão pela desaprovação de suas
contas, o que é inviável nesta estreita via procedimental.

2. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, para ser sanado, portanto, impõe-se a rejeição dos embargos
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Num. 43652633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318335265900000042613699
Número do documento: 23071318335265900000042613699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:07

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos GILBERTO FERNANDES SANTOS,
em face do Acórdão de ID 43592018, pelo qual foram julgadas desaprovadas as contas relativas
à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições Gerais de 2022.

Em breve síntese, o embargante relaciona as três irregularidades questionadas. a)
quanto à divergência da origem das doações indiretas, alega que houve omissão, pois a
informação constava em “notas explicativas”, sendo possível a identificação dos doares; b) Em
relação às doações estimáveis em dinheiro recebidas do partido, entende que as informações
constantes em “notas explicativas”, são suficientes para comprovar a destinação das doações,
afirma que “a falta de clareza está na prestação de contas do partido que não cita
discriminadamente cada candidato a qual doou os referidos gastos; c) com relação ao item que
analisou a emissão de duas notas fiscais, assevera que o fornecedor assinou declaração na qual
se afirma: “[o] estabelecimento comercial que emitiu as notas fiscais, onde os mesmos
reconhecem o equívoco.” Reconhece que “Não há possibilidade de corrigir ou cancelar as notas
fiscais já emitidas, e ainda assim, fato este que não compete ao prestador das contas.”

Em seus pedidos requer: apreciação e admissão dos documentos, em sede de
embargos, e, ainda: a) manifestação quanto ao fato de que consta, no parecer técnico, doador
originário, além da informação do prestador de que a informação fornecida é a correta; b) a
apreciação das informações lançadas nas “notas explicativas”; c) requer que, caso permaneça a
desaprovação, o valor de R$ 2.912,04 seja depositado para o diretório estadual do PMB-Paraná.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeitos
infringentes, para modificar a sentença e julgar as contas aprovadas com ressalvas “entendendo
que as irregularidades apontadas não comprometem sua regularidade” (ID 43596970).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

“Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado
o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.”

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

Num. 43652633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318335265900000042613699
Número do documento: 23071318335265900000042613699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:07

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO INDIRETA. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO
DOADOR ORIGINÁRIO. RESSALVA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO/LOCADO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. Nas doações indiretas, a impossibilidade da identificação do verdadeiro
doador originário, configura a existência do recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI), o que implica a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

3. Esta Corte tem entendimento de que “Os gastos com materiais de
propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de contas
de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações
estimáveis tanto pelo doador como pelo beneficiário.” (TRE-PR, PCE nº
0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Data do
julgamento: 28/11/2022)

4. Documentação juntada após o parecer conclusivo atrai a preclusão. Analisa-
se a justificativa somente com a finalidade de afastar eventual recolhimento,
sob pena de enriquecimento da União.

5. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de que tais
Num. 43652633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318335265900000042613699
Número do documento: 23071318335265900000042613699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:07

despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização
de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

“Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado
o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.”

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado porque teria
deixado de enfrentar os argumentos do embargante no sentido de que os esclarecimentos quanto
às irregularidades constam em notas explicativas ou foram justificadas.

Isso porque, a questão das doações indiretas, na qual houve divergência na
identificação do doador, assim como as doações estimáveis em dinheiro sem a respectiva
declaração, bem ainda a localização de notas fiscais ativas, não declaradas no sistema SPCE,
foram devida e suficientemente debatidas no acórdão.

Confira-se o seguinte trecho do voto quanto às irregularidades embargadas:

(...)

Assim, verifica-se que, ainda que intimado a esclarecer a informação, o
prestador não trouxe elementos para comprovar qual seria o verdadeiro doador
originário, motivo pelo qual o setor técnico manteve a opinião pela aposição de
ressalva. Logo, ante a impossibilidade da identificação dos verdadeiros
financiadores, é necessário reconhecer a existência do recebimento de
recursos de origem não identificada (RONI). Nesse sentido, colaciono
precedente, na parte necessária:

ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA. (...) DOAÇÕES
INDIRETAS COM INFORMAÇÕES INCONSISTENTES DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS: IRREGULARIDADE CONFIGURADA –
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESA E UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA: FALHA GRAVE –
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. (...) IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
NÃO PRESTADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. 3. A
impossibilidade de verificação da correção das informações sobre
valores arrecadados implica a existência de recursos de origem não
identificada na prestação de contas (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 32, § 1º,
I), o que impõe a transferência, via Guia de Recolhimento da União (GRU),
da correlata cifra ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32, caput,
segunda parte, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (TRE-PI, PRESTAÇÃO
Num. 43652633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318335265900000042613699
Número do documento: 23071318335265900000042613699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:07

DE CONTAS ELEITORAIS nº 060140461, Acórdão, Relator(a) Des. Lucas
Rosendo Maximo De Araujo, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 13/12/2022).

(...)

Ocorre que a dissonância consiste na ausência de declaração das doações
estimáveis recebidas, ao passo que o doador também não informou o
destinatário dos valores repassados. Veja-se, no portal divulgacandcontas do
Partido da Mulher Brasileira - PMB, verifica-se a existência de gastos com
impulsionamento no valor total de R$ 42.380,00. Ocorre que os gastos
realizados pelo partido não estão com informações suficientes para permitir a
localização do beneficiário da doação estimável em dinheiro. Da mesma forma
ocorre com as artes digitais no valor de R$ 200,00. O Partido não indicou quem
foi o beneficiário das doações, o que impossibilita o conhecimento do seu
destino. No caso das artes digitais, sequer houve a indicação da empresa que
prestou os serviços.

(...)

No ID.43542692 o prestador junta declaração do Posto Jotaka Comércio de
Combustíveis, emissor da nota fiscal localizada pelo setor técnico, explicando
que houve um erro ao lançar o CNPJ, que na verdade, deveria ter sido lançado
o CPF do candidato, pois tratava-se de abastecimento para a pessoa física do
ora prestador. Ocorre que em razão da preclusão não se conhece esse
documento. Outrossim, ainda que o fosse tal declaração não é apta a afastar a
irregularidade, já que as notas fiscais emitidas possuem presunção de
veracidade, estão em situação ativa, e não foi providenciado o seu
cancelamento, conforme prescreve o art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.
Sendo assim, a Procuradoria Regional Eleitoral destaca que tal irregularidade é
considerada grave e, por também se tratar de recursos de origem não
identificada, ensejando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Certamente a identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas,
de despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de que
tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização
de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional”

É certo que as irregularidades em apreço, pela sua natureza, são passíveis de
desaprovação. Haveria possibilidade de ressalvas se o prestador trouxesse elementos suficientes
para afastar ou mesmo minimizar as falhas ou, ainda, se somadas atingissem baixo valor total ou
percentual, superando-as mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, nos termos do entendimento deste Regional.

Contudo, não houve êxito do embargante na comprovação de suas alegações, a
documentação juntada aos autos não comprova a regularidade das movimentações financeiras.
Destaca-se, que o prestador no tópico “II Cabimento de juntada de documentos”, discorre sobre a
possibilidade de juntar documentos em sede de embargos, afirmando que “O Diretório Estadual
do PMB do Paraná, diante de tal situação, emitiu declaração reconhecendo o seu erro no
fornecimento e lançamento de tais dados em sua prestação de contas. (Ofício Anexo)”, apesar
disso, não se verifica qualquer documento juntado.

Portanto, é evidente que a decisão pela desaprovação encontra-se devidamente
fundamentada, não havendo qualquer omissão ou falta de clareza. Na verdade, sob o pretexto de
Num. 43652633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318335265900000042613699
Número do documento: 23071318335265900000042613699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:07

haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, os embargantes buscam rediscutir o mérito, o
que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603544-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL, GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS - Advogados
dos EMBARGANTES: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318335265900000042613699
Número do documento: 23071318335265900000042613699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:07